Tribunal: TJBA
Processo: 8007076-52.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007076-52.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES, HORTENCIA SANTOS ROCHA

APELADO: PAULO CLEZIO LISBOA DA SILVA

Advogado(s)
:
INGRID PEREIRA DE SOUSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
A
ÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
.
PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA PARA TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. NECESSIDADE COMPROVADA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE TRATAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
RISCO À SAÚDE D
O
PACIENTE. RECUSA INDEVIDA.
DIREITO À SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL.
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.

SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECID
A
E NÃO PROVID
A
.

1. A seguradora de saúde deve prestar os serviços de assistência necessária quando prescritos pelo médico do paciente, como forma de viabilizar o tratamento da obesidade mórbida, resguardando os seus direitos fundamentais à saúde e à proteção da vida, havendo necessidade comprovada.

2. O princípio da dignidade da pessoa humana pode e deve, diante do caso concreto, se sobrepor a qualquer norma jurídica, seja de natureza legal, seja de natureza contratual, quando restarem ameaçados direitos fundamentais, principalmente aqueles inerentes à saúde e, consequentemente, à vida, essenciais ao exercício dos demais direitos e garantias, assegurados no ordenamento jurídico pátrio.

3. Constata-se que o direito do consumidor mostra-se plausível, uma vez que corroborado por profissional Médico qualificado, conforme relatórios médicos acostados, indicando a necessidade de ser submetido ao tratamento solicitado, inclusive em caráter de urgência, tendo em vista o perigo de lesão grave e de difícil reparação que a demora do referido procedimento pode causar-lhe, ressaltando a possibilidade de cura da enfermidade relatada.
SENTENÇA MANTIDA.

APELAÇÃO
CONHECIDA E
NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0549175-97.2014.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,

CAMED OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE LTDA.
, e, como apelado,
ÍTALO GOMES DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)